Tribunal: STF
Processo: RE 1432132
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 21) contra acórdão (eDOC 15) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO - ART. 231, INC. VIII, DO CTB - RETENÇÃO DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA E DEMAIS ENCARGOS HAVIDOS COM A REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 



    - À inteligência dos artigos 231, inc. VIII, do CTB, aplica-se à infração relativa ao transporte remunerado de pessoas, sem a respectiva licença, a pena de multa, e, como medida administrativa, a remoção do veículo, cuja restituição não está condicionada ao recolhimento da prestação pecuniária cominada e/ou eventuais despesas referentes à remoção. 



    - É ilegítimo o ato que condiciona a liberação de veículo retido ao pagamento da multa e despesas com a remoção, por infringir o Código de Trânsito Brasileiro. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação, por parte desse julgado, ao artigo 25, § 1º, da Constituição Federal, para sustentar que “cabe ao Estado membro; exclusivamente, legislar acerca de interesse regional, como no presente caso (transporte intermunicipal de passageiros), ferindo o acórdão recorrido a competência do Estado de se auto-organizar e auto-administrar” (eDOC 21, fls. 5-6).



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, pela Primeira Vice- -Presidência do Tribunal a quo (eDOC 25), para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando o Tema n. 546 da repercussão geral, o juízo de retratação foi refutado em acórdão que apresenta a seguinte ementa (eDOC 27, fl. 4):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC -APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TEMA 546/STF - LEI ESTADUAL N° 19.445/11 - APREENSÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE -LIBERAÇÃO - PAGAMENTO - CONDICIONAMENTO - INCONSTITUICIONALIDADE.



    - Sob a ótica da tese firmada no Tema 546 pelo STF, é "inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infracão".



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, Ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    O acórdão recorrido, confirmado em sede de juízo de retratação, mostra-se compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente